Tribunal: TJBA
Processo: 8036105-82.2024.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA N.º 8036105-82.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTALUZ

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8059633-82.2023.8.05.0000

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA: WANDA VALBIRACI CALDAS FIGUEIREDO

DENUNCIADOS: ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR E JORGE JOSÉ DE ANDRADE FILHO

ADVOGADOS: LUIZ AUGUSTO COUTINHO, VANESSA VALIÑAS CARVALHO E
JOÃO DANIEL JACOBINA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DELITOS DO ART. 337-L, V, DO CP; ART. 337-L, I E V, C/C ART. 71; ART. 337-H, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME DO

ART. 1.º, I, DO DECRETO-LEI N.º 201/67
.
CRIME CONTINUADO.

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 337-L, V, DO CP, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. REJEIÇÃO. NÃO IDENTIFICADA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL CITADO. OFENSA AO PRINCÍPIO NÃO CONFIGURADA.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NO PIC. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTENTE PREJUÍZO AFERÍVEL. FALTA DE EXIGÊNCIA LEGAL DA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO.

NULIDADE DA DURAÇÃO EXCESSIVA DO PIC. REJEIÇÃO. LAPSO PRAZAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DO CASO.

I
NÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS ELEMENTOS DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NO CASO CONCRETO. PRESENTES INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.

RECONHECIMENTO DAS ATIPICIDADES DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 337-L, I E V, E ART. 337-H, AMBOS DO CP. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONFIGURAÇÃO DA TIPICIDADE DENUNCIADA. EMBASADA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.

AFASTAMENTO CAUTELAR DO PREFEITO. DESNECESSIDADE. IMPOSTAS MEDIDAS CAUTELARES DE SUSPENSÃO DO CONTRATO N.º 190/2021 E PROIBIÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES ENTRE A EMPRESA CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI E O MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

DENÚNCIA RECEBIDA.

O art. 337-L, V, do CP, instituído pela Lei n.º 14.133/21, está em vigor desde 01/04/2021. É válido, constitucional e plenamente adequado à hipótese, inexistindo vício formal ou material que o macule. Expresso no texto legal, que buscou o Legislador ordinário com o crime disposto apenar a utilização de meios fraudulentos para onerar de forma indevida licitações e contratos em prejuízo da Administração Pública, tanto na proposta, quanto na execução do contrato; resguardando desta forma o melhor interesse coletivo. Impossível ao Legislador listar todas as formas de fraude, meios e/ou atos espúrios capazes de ocasionar onerosidade prejudicial à Administração Pública nas licitações ou contratos; primeiro, pelo risco de cometer lapsos prejudiciais à configuração legal, segundo, pela constante evolução da tecnologia e ações criminosas, que devem ser combatidas pela Lei a qualquer tempo e modo.

De acordo com o art. 563 do CPP, somente se proclama a nulidade de um ato quando há efetiva demonstração de prejuízo.

Os denunciados foram notificados e interagiram com o Ministério Público sobre o Procedimento Investigatório Criminal instalado, sendo-lhes, inclusive, possibilitado o acesso aos elementos probatórios colhidos e eventual manifestação. O

Procedimento Investigatório Criminal é um expediente meramente informativo, equiparado ao Inquérito Policial, que não se submete aos princípios do contraditório e ampla defesa, não gerando, portanto, nulidade pela ausência de oitiva dos acusados. O PIC pode ser dispensado pelo Ministério Público para o oferecimento da Denúncia, desde que existentes outros elementos aptos a tal fim.

O caso concreto apresenta complexidade, farta coleta de provas, elaboração de relatórios, análise contábil e multiplicidade fático-delitiva concernente com o lapso investigativo transcorrido, inexistindo, desta forma, prazo irrazoável ou desproporcional, que, inclusive, a partir de Novembro/2023 passou a se submeter ao controle Judicial deste Tribunal de Justiça (PIC n.º 8059633-82.2023.8.05.0000), em cumprimento à determinação da Suprema Corte constante no r. Acórdão de julgamento das ADIs nºs 6298, 6299, 6300 e 6305, sem indicar, todavia, qualquer indício de mora intencional do Ministério Público.

Formulada a denúncia nos moldes estabelecidos pelo art. 41 do CPP, contendo a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do denunciado, a classificação do crime apontado e rol de testemunhas, faz-se assegurado o contraditório e a ampla defesa. Não é inepta a denúncia que observa os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, notadamente se possibilita a defesa tomar conhecimento da amplitude da acusação.

A peça vestibular acusatória, além dos requisitos formais exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, deve demonstrar possibilidade jurídica, interesse genuíno e ser apresentada por parte legítima, escorada em elementos de convicção quanto à existência do crime e sua autoria, demonstrando a seriedade e a idoneidade da pretensão, ou seja, justa causa para que se possa instaurar a ação penal

O ato de recebimento da denúncia encerra cognição sumária, quando se verifica, apenas, a plausibilidade da acusação, demandando cautela a fim de se evitar prejulgamento do mérito.

Considerando a natureza dos fatos incriminados, bem como a documentação já acostada
in folio
, o afastamento cautelar do Denunciado se mostra desnecessário.

Diante das provas apresentadas e peculiaridades do caso concreto, faz-se necessária a imposição de medidas cautelares de suspensão do Contrato n.º 190/2021 e a proibição de novas contratações entre a empresa CMS Empreendimentos Construções e Transportes EIRELI e o Município de Santaluz, ambos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da ação penal originária n.º 8036105-82.2024.8.05.0000, da comarca de Santaluz, em que figura como autor o Ministério Público e denunciados Arismário Barbosa Júnior - Prefeito do Município de Santaluz, e Jorge José de Andrade Filho.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar as matérias preliminares e receber a denúncia ofertada, na esteira do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02) AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA N.º 8036105-82.2024.8.05.0000